Tribunal: TJPA
Processo: 0006008-39.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006008-39.2018.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: GILDENE PUREZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PROGRESSÃO VERTICAL FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Gurupá contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que, por sua vez, confirmou sentença de procedência para condenar o ente municipal ao pagamento de gratificação de pós-graduação à servidora Gildene Pureza da Silva, inclusive valores retroativos. O embargante sustenta existência de contradição quanto à delimitação do período devido e à data do requerimento administrativo apresentado pela servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer o direito da servidora ao recebimento da gratificação de pós-graduação e aos respectivos valores retroativos, especialmente quanto ao período de incidência da verba e à comprovação do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, lógica e coerente todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, especialmente quanto ao período devido da gratificação e à data do requerimento administrativo formulado pela servidora em 19/12/2016.

5.

O art. 19 da Lei Municipal n.º 1.142/12 estabelece que a progressão vertical ocorre automaticamente no exercício financeiro seguinte à comprovação da nova titularidade, de modo que a implementação da gratificação constitui ato vinculado após o preenchimento dos requisitos legais.

6.

A progressão vertical funcional reconhecida à servidora não configura ascensão funcional inconstitucional, mas mera elevação de nível dentro da mesma carreira, em conformidade com a legislação municipal e com o entendimento firmado na ADI n.º 0800844-57.2017.8.14.0000.

7.

A prova documental constante dos autos demonstra que a servidora comprovou sua qualificação e formulou requerimento administrativo, legitimando o pagamento da gratificação e dos valores retroativos correspondentes.

8.

Os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem que, preenchidos os requisitos legais para a progressão funcional ou gratificação por titulação, o pagamento constitui direito subjetivo do servidor e ato administrativo vinculado.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já apreciadas e rejeitadas, sendo inadequada sua utilização com finalidade meramente infringente.

10.

O magistrado não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito da causa.

2.

A progressão vertical funcional decorrente de nova titulação acadêmica, sem alteração de cargo, não configura ascensão funcional inconstitucional.

3.

O preenchimento dos requisitos previstos em lei municipal para percepção de gratificação por titulação gera direito subjetivo do servidor ao recebimento da vantagem e dos valores retroativos correspondentes.

4.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada for suficiente para solucionar a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§2º e 3º, 1.021, §4º, e 81. Lei Municipal n.º 1.142/12, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ADI n.º 0800844-57.2017.8.14.0000. TJPA, Remessa Necessária Cível n.º 0800542-87.2021.8.14.0032, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.04.2024. TJPA, Remessa Necessária Cível n.º 0800834-25.2022.8.14.0004, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025. STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
opostos pelo
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
contra o acórdão de ID.32699004 que, ao julgar agravo interno, manteve a decisão monocrática e,
em consequência, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal
,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial de a pagamento de gratificação de pós-graduação a servidora
GILDENE PUREZA DA SILVA
.

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição no julgado, por trazer elementos que não são discutidos na lide como a delimitação do período de pagamento da gratificação que não teria sido concedida entre os anos de 2015 a 2016 e que de forma contraditória afirma que o requerimento realizado pela embargada só teria sido apresentado em 19/12/2016.

Assim, requer os acolhimentos dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Não oram ofertadas Contrarrazões (ID.33428768).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (CPC).

No caso em exame, sustenta a embargante a existência de contradição na decisão que negou provimento ao agravo interno, ao argumento de que não foi observada
a delimitação do período do pagamento da gratificação de pós-graduação a servidora.

Tal alegação, contudo, não merecem acolhida.

O voto condutor do julgado enfrentou de forma clara, lógica e coerente pontos suscitados pelas partes, tendo ressaltado em relação ao período da concessão da gratificação “...
que a agravada em 19/12/2016, já havia protocolado a Secretaria Municipal de Educação acerca da conclusão do seu curso superior solicitando o pagamento da gratificação de nível superior correspondente a 40% (quarenta por cento) com base no art. 19 da Lei Municipal n.º 1.142/12, gratificação essa que foi efetivada em maio de 2018. Assim, considerando que a autora comprovou sua qualificação em 2016, mas só começou a receber a progressão em abril de 2017, ficaram pendentes os pagamentos de todo o ano de 2015, os meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, além dos meses de janeiro a abril de 2017, pelo que devida a condenação imposta ao Município de Gurupá, assim como a manutenção da decisão monocrática”.

No que concerne o direito à gratificação, o art. 19 da Lei Municipal n.º 1.142/12, assim regulamenta:
"A Progressão Vertical é a passagem do trabalhador em educação de um nível de habilitação para o imediatamente superior, observada a titularidade adquirida, e ocorrerá automaticamente no exercício financeiro seguinte à comprovação da nova titularidade".

Além disso, a decisão monocrática está convergente com Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0800844-57.2017.8.14.0000, eis que a progressão vertical funcional concedida à agravada não se configura como ascensão funcional, considerada inconstitucional, mas sim como uma elevação de nível dentro da mesma categoria profissional, sem alteração de cargo, como prevê a legislação municipal.

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática eis que devidamente comprovado o direito da embargada ao recebimento e implementação da gratificação, bem como do pagamento dos seus valores retroativos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PÓS-GRADUAÇÃO. ART. 40, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº. 4.754/2010. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. ATO VINCULADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário (remessa necessária) de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município a “incluir nos vencimentos da autora, o pagamento da ‘gratificação de titularidade de pós-graduação’, no valor de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, após o trânsito em julgado, com valores retroativos, a partir do pedido administrativo até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, acrescido de juros e correção monetária”.

2. O art. 40, VI, da Lei Municipal nº. 4.754/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Monte Alegre) estabelece que “ao professor com título de pós-graduação (latu senso) será concedido adicional 10% sobre o vencimento base”.

3. Considerando os documentos constantes nos autos, notadamente o título de pós-graduação da professora demandante, conclui-se que o Juízo a quo agiu acertadamente ao decidir pela procedência dos pedidos formulados na peça vestibular. Atendido o requisito legal, o pagamento da gratificação se revela como um direito subjetivo, sendo o seu pagamento um ato vinculado, sem qualquer margem de discricionariedade. Precedentes.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada. (TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Nº 0800542-87.2021.8.14.0032 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-04-01)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PÓS-GRADUAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDEDEU A SEGURANÇA, PARA GARANTIA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR I, NÍVEL 2 PARA O NÍVEL 3. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo que não respondeu os requerimentos administrativos interpostos junto à Prefeitura Municipal de Almeirim, com o objetivo de reconhecimento da Progressão funcional de Professor I, Nível 2 (graduação) para o nível 3 (pós-graduação), em razão da conclusão do Curso de Pós-Graduação lato sensu.

2. A Lei Municipal nº 1.203/2012 determina que a progressão do nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com relação com a habilitação específica do servidor, realizados em instituições reconhecidas pelo MEC, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação.

3. Os documentos apresentados demonstram o preenchimento de todos os requisitos contidos na legislação Municipal, pois o impetrante anexou o certificado de Pós-Graduação Lato sensu em Educação Física escolar, o Histórico Escolar, bem como, o requerimento junto à Prefeitura Municipal.

4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.(TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Nº 0800834-25.2022.8.14.0004 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-21).

Logo, o acórdão recorrido, ao negar provimento ao agravo interno, examinou de forma suficiente todos os argumentos relevantes deduzidos pelo embargante, fundamentando a decisão em precedentes vinculantes deste E.TJE, com adequada correlação entre os fatos dos autos e o direito aplicável, não havendo falar em omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

Enfatizo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à tentativa de afastar entendimento jurisprudencial vinculante mediante a reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas. Eventual inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelos meios recursais próprios, sendo incabível a utilização dos aclaratórios com finalidade meramente infringente.

Destaca-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a controvérsia (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585).

Por fim, observa-se que os embargos de declaração opostos não evidenciam a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso, razão pela qual não merecem provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o acórdão embargado integralmente por seus próprios fundamentos.

Advirto às partes que o manejo de recurso manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2026